Tribunal: TJSP
Processo: 2040721-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da Personalidade Jurídica – Manutenção do decisum, cuja fundamentação pormenorizada e aprofundada é levada como razão de decidir – Não comprovação de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou confusão patrimonial – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Recurso desprovido.